Tribunal: CARF
Processo: 15173.720056/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15173.720056/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para efetuar o cancelamento do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por meio de votação
unânime, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito relacionado à Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, conforme consta na ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15173.720056/2017-26
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.580 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15173.720056/2017-26

Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRÔNEO ENQUADRAMENTO LEGAL
E DESCRIÇÃO DO FATO DA MULTA ISOLADA. INOCORRÊNCIA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA
Não ocorre a nulidade do auto de infração por errôneo enquadramento legal e descrição
do fato da multa isolada, pois a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
(incidência da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada e não do crédito, que lhe seria mais gravosa). Argüição rejeitada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES ESPECÍFICAS À
LEGISLAÇÃO.
As multas isolada e de ofício não se confundem visto que esta incide sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, enquanto a multa
isolada tem como fato gerador a não-homologação da compensação.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
DE
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
VINCULAÇÃO E OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de ofício
no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
Na sessão ocorrida em 28 de novembro de 2018, o processo foi suspenso
aguardando a decisão final do Processo Administrativo 10680.913373/2014-06. Nesse processo,
estava em discussão o indeferimento do pedido de compensação que resultou na aplicação da
multa em questão. Com a conclusão daquele processo, os autos foram devolvidos para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.580 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15173.720056/2017-26

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo estipulado de 30 (trinta)
dias, conforme previsto no Decreto no 70.235/72.
Apesar dos argumentos expostos pela Recorrente, a questão se refere à matéria
que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939/RS, com repercussão geral. Nesse julgamento, ficou estabelecido que é
"inconstitucional a multa isolada prevista em lei para ser aplicada em casos de mera negativa de
homologação de compensação tributária, uma vez que tal situação não configura um ato ilícito
com capacidade para resultar em uma penalidade pecuniária automática."
Segue a ementa correspondente:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.580 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15173.720056/2017-26

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência
da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Conforme estabelecido pelo §2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), presente no Anexo II da Portaria MF no 343/2015, "As decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em assuntos
infraconstitucionais, de acordo com as disposições dos artigos 543-B e 543-C da Lei no
5.869/1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 - Código de Processo Civil,
devem ser reproduzidas pelos conselheiros ao deliberar sobre os recursos no âmbito do CARF."
O Recurso Extraordinário 796.939/RS atingiu a qualidade de coisa julgada em 20
de junho de 2023. Portanto, com a resolução da questão, não é apropriada a imposição da multa,
sendo assim cabível o seu cancelamento correspondente.
Dessa forma, a análise das demais alegações apresentadas pela Recorrente fica
sem efeito.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para efetuar
o cancelamento do Auto de Infração.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.580 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15173.720056/2017-26

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 313
DF CARF MF
Original